Tribunal: TJMT
Processo: 1007207-58.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007207-58.2025.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
RECORRIDO: STEPHANIE CAROLINE DOS SANTOS MACIEL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/04/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. ATRASO SUPERIOR A 17 HORAS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A. contra sentença do Juizado Especial Cível que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e R$ 346,00 por danos materiais, em razão de impedimento de embarque por overbooking, com realocação da passageira em voo no dia seguinte, atraso superior a 17 horas e alteração de aeroporto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se se aplica o Código Brasileiro de Aeronáutica ou o Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se a preterição de embarque por overbooking, com atraso significativo, configura dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Afasta-se a suspensão do processo, pois a controvérsia não envolve atraso ou cancelamento por caso fortuito ou força maior, mas falha operacional interna decorrente de overbooking, não abrangida pelo Tema 1.417 do STF.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre passageiro e companhia aérea é de consumo, sendo inaplicável a incidência exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica.
Reconhece-se a falha na prestação do serviço, pois a preterição de embarque por overbooking configura fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.
Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, diante da comprovação do dano e do nexo causal.
Configura-se dano moral in re ipsa, pois a recusa de embarque, o atraso superior a 17 horas e a alteração de aeroporto ultrapassam o mero aborrecimento e violam direitos da personalidade.
Mantém-se o valor da indenização em R$ 6.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e estar em consonância com a jurisprudência da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A preterição de embarque por overbooking constitui falha na prestação do serviço e configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do transportador. 2. O atraso significativo superior a 17 horas, aliado à alteração de aeroporto, caracteriza dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.742.585/GO; STJ, AgInt no AREsp 1.520.449/SP; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1016115-05.2025.8.11.0040.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007207-58.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEPHANIE CAROLINE DOS SANTOS MACIEL - CPF: 046.921.001-09 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026